Tribunal: STF
Processo: ARE 757472
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REVENDA DE COMBUSTÍVEL. NOTAS FISCAIS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. FISCALIZAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 37, CAPUT, DA LEI MAIOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DO QUADRO FÁTICO DELINEADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.3.2010.



    O exame da alegada ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal.



    Divergir do entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria a reelaboração da moldura fática delineada na origem, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate.



    Agravo regimental conhecido e não provido.